Tribunal: TJES
Processo: 5004810-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4810
-
36
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
ANDREA ROSETTI DE CASTRO

EMBDO:
H
DI – SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADO
S – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUBMISSÃO A AUTORIDADE JUDICIAL – NECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A despeito da invocação dos artigos pela parte, o respeito ao devido processo legal exige a participação formal da parte no processo
.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a
ele
provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004810-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREA ROSETTI DE CASTRO
AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4810
-
36
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
ANDREA ROSETTI DE CASTRO

EMBDO:
H
DI – SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser sanada a omissão pertinente ao julgamento, posto que a recorrente assevera ser obrigação do magistrado determinar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES,
24
de
janeiro
de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4810
-
36
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
ANDREA ROSETTI DE CASTRO

EMBDO:
H
DI – SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser sanada a omissão pertinente ao julgamento, posto que a recorrente assevera ser obrigação do magistrado determinar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

Eminentes pares, após observar os termos do julgamento ora adjetivado de omisso, entendo que a pretensão se destina a rever julgamento através de uma nova ótica, subsumindo-se a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento.

O acórdão assim fixou:

Ocorre que a financeira, embora contratada pela recorrente, não faz parte do processo, não está vinculada aos termos da decisão, sequer lhe sendo possível exercer o seu direito de defesa nos autos.

De posse do articulado apresentado e observando com cautela os termos do processo, noto que a pretensão de obtenção dos valores, do saldo não está sendo dirigido a empresa de seguros, mas, entretanto, a outra empresa, a financeira – BANCO PAN – esta não se encontra no polo passivo da relação em debate, devendo, portanto, a parte, se assim pretender ajuizar a competente medida para obtenção dos valores e elucidar o contexto deste processo principal.

[...]
a pretensão de que seja a ordem judicial hábil a trazer aos autos documento que a parte recorrente entende como indispensável encontra-se fora do desiderato do processo, inclusive com violação do devido processo legal e da possibilidade do exercício do direito de defesa.

Neste sentido, a decisão albergou a pretensão da recorrente, mas para além do processo, estranhos ao desenvolvimento da ação não podem, como fixou o acórdão, sofrer restrições do seu direito sob pena de violação do devido processo legal.

Desta forma, o acórdão fixou com integral compreensão da matéria, inclusive dentro dos parâmetros constitucionais, que a parte deve, sob as rédeas do devido processo legal, buscar a tutela do seu direito junto a empresa financeira.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4810
-
36
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
ANDREA ROSETTI DE CASTRO

EMBDO:
H
DI – SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADO
S – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SUBMISSÃO A AUTORIDADE JUDICIAL – NECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A despeito da invocação dos artigos pela parte, o respeito ao devido processo legal exige a participação formal da parte no processo
.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar a
ele
provimento.

Vitória-ES, _18 de janeiro de 2022.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.